Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. POSSIBILIDADE, BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESCABIMENTO. CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido que não há bis in idem na valoração negativa da conduta social, em virtude da prática de delito durante o gozo de benefício de execução penal, porquanto os motivos que levam ao desvalor desta, decorre do desprestígio à confiança que é depositada pelo Poder Judiciário no apenado e se distinguem dos motivos que levam ao incremento decorrente da reincidência/maus antecedentes, que se fundamenta na existência de condenação pretérita transitada em julgado.
II. A despeito da existência de critério legal rígido para exasperação da pena-base na análise negativa das circunstâncias judiciais, a jurisprudência pátria tem adotado como razoáveis tanto o critério de 1/6 da pena mínima em abstrato quanto o de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, devendo tudo ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto. Não deve ser alterado o incremento adotado pelo magistrado, quando fixado em patamar razoável e proporcional.
III. Não se aplica a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sobretudo, quando se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício por não estarem atendidos todos os requisitos legais.
VI. Recurso conhecido e desprovido.